Tribunal: TJDFT
Processo: 0733785-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733785-08.2021.8.07.0000 RECORRENTE: FRANCISCO CHAGAS OLIVEIRA FILHO RECORRIDO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIMENTO PARCIAL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA LIMINAR. EXCLUSÃO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. MINORAÇÃO. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em cumprimento provisório de sentença, que indeferiu a impugnação da executada no que tange às astreintes cobradas pelo descumprimento de medida liminar, no valor de R$80.000,00, acrescido de honorários advocatícios e multa estipulados no art. 523, §1o, CPC. 1.1. A agravante sustenta a impossibilidade de execução provisória das astreintes, com base no Recurso Especial Repetitivo no 1.200.856/RS (Tema 743). Argumenta a impossibilidade de incidência, sobre as astreintes, dos honorários advocatícios e da multa previstos no art. 523, §1o, CPC. Alega ausência de obrigatoriedade de prestação do home care imposta em sede de tutela de urgência. Defende que valor da multa é desproporcional e excessivo. Requer o provimento do recurso, para: a) indeferir a execução provisórias das astreintes; b) subsidiariamente, reduzir a multa de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 2. As questões debatidas no recurso devem restringir-se ao exame das teses ventiladas pelo ato judicial impugnado, sendo defeso ao órgão ad quem extrapolar a discussão para matéria estranha, sob pena de inovação recursal, vedada por caracterizar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Esta máxima aplica-se ainda que se trate de matérias de ordem pública. 2.1. No caso, não comportam conhecimento as teses recursais atinentes à impossibilidade de execução provisória das astreintes e à impossibilidade de incidência de honorários advocatícios e multa previstos no art. 523, §1o, CPC, uma vez que referidas matérias não foram tratadas na impugnação ao cumprimento de sentença, tampouco foram abordadas na decisão interlocutória. 2.2. É dizer, incabível a análise, em sede de agravo de instrumento, dos argumentos não aventados na impugnação que ensejou a decisão ora agravada, por caracterizar inovação recursal. 2.3. Por outro lado, inexiste inovação quanto aos demais argumentos consignados no recurso, relativos à ausência de obrigatoriedade de prestação do home care e ao valor desproporcional e excessivo da multa, porquanto foram objeto de debate nos autos originários. 2.4. Preliminar de inovação recursal parcialmente acolhida. 3. Sem razão a agravante quando sustenta a exclusão da multa cominatória no caso concreto, porquanto não logrou demonstrar justa causa para o descumprimento da determinação judicial. 3.1. A controvérsia relativa à ausência ou não da obrigação de fornecer o home care está sendo debatida nos autos do processo principal, sendo inviável discutir esta questão em sede de cumprimento provisório da sentença que confirmou a medida liminar. 4. Apesar de necessária a imposição de multa para estimular o cumprimento da obrigação, o montante total arbitrado em R$80.000,00 é por demais exorbitante. 4.1. Sabe-se que, quando que se revelar um castigo imoderado ou fonte de enriquecimento injustificado, as astreintes podem ser reduzidas equitativamente pelo juiz. 4.2. Precedente: “1. A multa cominatória ou astreintes tem por finalidade coagir o devedor a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, não tendo por objetivo o seu pagamento, mas o cumprimento da obrigação. 2. Possível a redução do valor da astreinte quando se mostrar excessiva, se verificar o cumprimento parcial da obrigação e/ou ocorrer justa causa para o descumprimento.” (7a Turma Cível, 07056611520218070000, rela. Desa. Leila Arlanch, DJe 16/09/2021). 4.3. Em observância ao princípio da proporcionalidade, cabível a diminuição das astreintes para o patamar de R$30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo da incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1o, CPC. 5. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido. 5.1. Agravo interno prejudicado. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes artigos do Código de Processo Civil: a) artigo 1.022, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 537, sustentando a necessidade de manutenção da multa imposta à parte recorrida em razão de sua recalcitrância em cumprir a decisão judicial. Requer, por fim, a concessão da gratuidade de justiça, deixando de comprovar o recolhimento do preparo. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado Igor Macedo Facó, OAB/CE 16.470. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido em relação à indicada ofensa ao artigo 537 do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos provas constantes dos autos razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Sobre o tema, em julgamento de caso análogo, o STJ assim se manifestou: RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE ASTREINTES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO DA MULTA COERCITIVA. NECESSIDADE DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO RESIDENCIAL (HOME CARE). PACIENTE EM GRAVE ESTADO DE SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA. RESPEITO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. DESÍDIA DA RECORRIDA EM CUMPRIR A ORDEM JUDICIAL. MAJORAÇÃO DA MULTA COERCITIVA. 1- Recurso especial interposto em 6/10/2020 e concluso ao gabinete em 23/4/2021. 2- Na hipótese dos autos, a parte autora pretende executar, provisoriamente, a decisão que determinou a obrigação da ré de fornecer o serviço de assistência domiciliar (home care), a partir da intimação do decisum, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 3- O propósito recursal consiste em dizer se: a) seria possível a redução das astreintes, com base, unicamente, na alegação de expressividade da quantia final apurada, após a atualização do valor devido, notadamente quando a própria Corte de origem reconheceu, de forma expressa, a recalcitrância do recorrido; e b) o valor total, a título de astreintes, no montante de R$ 147.749,13 (cento e quarenta e sete mil, setecentos e quarenta e nove reais e treze centavos), poderia considerar-se excessivo, ao fixar-se a quantia de R$ 5.000, 00 por dia de atraso no cumprimento da obrigação, multiplicado por 17 (dezessete) dias de recalcitrância, levando-se em consideração o lucro bilionário do grupo Bradesco Seguros no ano de 2019 e o fato de a hipótese cingir necessidade urgente de disponibilização de serviço home care à idosa acometida de inúmeras doenças, direito, pois, ligado à vida e, em consequência, à dignidade da pessoa humana. 4- Sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, devem ser observados os seguintes parâmetros na fixação da multa coercitiva por descumprimento de ordem judicial: I) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; II) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); III) capacidade econômica e capacidade de resistência do devedor; IV) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate the loss). 5- As circunstâncias dos autos demonstram que a autora necessitava de urgente disponibilização do serviço de atendimento médico domiciliar, já que idosa e restrita ao leito, por sequelas de acidente vascular cerebral, além de acometida por quadro de hipertensão, diabetes, neuropatia diabética, síndrome demencial, depressão, obesidade e insuficiência renal crônica. Dessa forma, o presente contexto de descumprimento de ordem judicial apresenta, como causa motriz, o próprio desrespeito do direito à saúde, à vida e, por consequência, à dignidade da pessoa humana. 6- Na espécie, facultar a que uma das partes, partindo de uma lógica verdadeiramente mórbida e nefasta, vislumbrando a situação periclitante de saúde da parte em favor de quem foi fixada a multa cominatória, opte por não cumprir a tutela antecipada deferida, significaria admitir que a vida e a saúde do ser humano poderiam ser utilizadas como meros instrumentos - quiçá investimentos - para se auferir vantagem econômica, em uma ponderação dissociada de qualquer valor humanitário, o que representaria inegável violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. 7- É evidente que o exame da questão relacionada à majoração ou à redução da multa periódica acumulada é sempre casuístico, mas os precedentes desta Corte Superior demonstram que, na hipótese, a manutenção da multa diária, fixada em R$ 5.000,00, no patamar que alcançou, R$ 147.749,13, decorre, exclusivamente, da desídia da recorrida em cumprir a ordem judicial, revelando-se, pois, proporcional e razoável. 8- Além disso, tendo sido a multa cominatória estipulada em valor proporcional à obrigação imposta, não é possível reduzi-la, alegando a expressividade da quantia final apurada, se isso resultou da recalcitrância da parte em promover o cumprimento da ordem judicial. 9- Na hipótese em apreço, solução diversa serviria de estímulo a eventuais ponderações desprovidas de um verdadeiro espírito de humanidade, notadamente nas concessões de provimentos liminares a pacientes portadores de doenças graves. 10- Recurso especial provido. (REsp n. 1.934.348/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 25/11/2021) (g.n.). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009